Tribunal: TJES
Processo: 5008004-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008004-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008004-31.2023.8.08.0035

RECTE.: MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA

RECDO.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO NÃO CONHECIDO, POSTO QUE INTEMPESTIVO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6417849. Contrarrazões Id. 6417854, estando o Recorrido assistido desde o início.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6417846), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial.”

VOTO

Inicialmente, não conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id 6417849), pois o recurso é intempestivo. Explico.

Verifica-se certidão do recurso no Id. 6417852, atestando a intempestividade. O autor tomou ciência da sentença em 22/09/2023, assim, o recurso interposto em 09/10/2023 é intempestivo, ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, posto que intempestivo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE (É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)